Tribunal: TJMT
Processo: 1021680-88.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021680-88.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Financiamento Público da Educação e/ou Pesquisa]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), VICTORIA CECILIA DE FIGUEIREDO PINHEIRO - CPF: 047.545.041-86 (EMBARGANTE), RAQUEL MARCONDES - CPF: 998.283.591-20 (ADVOGADO), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ACÓRDÃO QUE MANTEM A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL –
ALUNA BENEFICIADA COM O FINANCIAMENTO DE 100% DA MENSALIDADE – LEGALIDADE NA COBRANÇA DE VALORES RESIDUAIS
– ALEGADA CONTRADIÇÃO NO JULGADO – VÍCIO INEXISTENTE –
RECURSO REJEITADO
.

É pacífico no âmbito o STJ, o entendimento de que
“a contradição que justifica a oposição e o acolhimento dos Embargos de Declaração é a interna, decorrente da existência de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre o acórdão embargado e as teses que a parte compreendia serem as mais adequadas para a resolução da causa
(EDcl na AR n. 6.166/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Na hipótese, a Embargante não alega contradição interna, sustenta que o Acórdão contraria a Constituição Federal e a Lei
10.260/2001; logo não há contradição a ser eliminada pela via estreita dos Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
VICTÓRIA CECÍLIA DE FIGUEIREDO PINHEIRO

com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 157196150) que negou provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto.

No entender da Recorrente, há contradição entre o Acórdão e a Constituição Federal.

Da mesma forma, ressalta que o
decisum
é contraditório ao art. 4.o da Lei 10.260/2001, eis que é vedado a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional dos estudantes que financiaram 100% (cem por cento) do curso pelo FIES.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sabe-se que o Recurso de Embargos de Declaração deve ser oposto para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material. Ou seja, tem natureza restrita e não serve para solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Na visão da Embargante o Acórdão contraria a Constituição Federal e a Lei 10.260/2001, pois é vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional dos estudantes que financiaram 100% (cem por cento) do curso pelo FIES.

Segundo o entendimento firmado no STJ,
a contradição que justifica a oposição e o acolhimento dos Embargos de Declaração é a interna, decorrente da existência de proposições
inconciliáveis entre si
, mas não a suposta contradição entre o acórdão embargado e as teses que a parte compreendia serem as mais adequadas para a resolução da causa
(EDcl na AR n. 6.166/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022).

No caso, a Embargante não sustenta a contradição entre os fundamentos e as razões de decidir; também não aduz que no Acórdão há proposições inconciliáveis entre si. Afirma tão somente que o julgado é contraditório porque esta Câmara contrariou a Constituição Federal e a Lei 10.260/2001.

Dessa forma, está claro que não há contradição para ser eliminada. Ao contrário, está mais do que evidente que a Embargante pretende, por meio de Embargos de Declaração, forçar a reforma do Acórdão para que este Colegiado altere seu entendimento e acolha seus argumentos, o que não é permitido nesta via integrativa.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023